Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718278-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: UDENILDO NOGUEIRA AMARAL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Intimado o agravante-autor a regularizar a sua representação processual, ele não cumpriu a determinação. Ademais, verifica-se da consulta ao processo originário que o MM. Juiz proferiu r. sentença com resolução do mérito em 18.02.2020. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se Oficie-se. Brasília - DF, 19 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora